Tribunal: TJDFT
Processo: 0706125-45.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO. PROVIMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. NOTIFICAÇÃO ASSINADA POR TERCEIRO. SUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A justiça gratuita, como consectário do princípio constitucional do acesso à justiça, pode ser concedida a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo julgador, de modo que é possível seu deferimento em contrarrazões. Deferido o benefício da gratuidade de justiça.
2. O Decreto-Lei 911/69 dispõe, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor pode requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. Para tanto, devem ser comprovados a alienação fiduciária e o inadimplemento ou a mora.
3. No tocante à comprovação da mora do devedor, o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, estabelece: "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
4. A notificação extrajudicial expedida pelo apelante para o endereço constante no contrato e assinada por terceiro é válida e constituiu o devedor em mora.
5. Recuso conhecido e provido. Sentença anulada.